Tribunal: TJES
Processo: 5004318-69.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004318-69.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEZAR PEREIRA BERUD

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta em face de empresa de telefonia. O autor alegou desconhecimento da contratação dos serviços e apontou prejuízos decorrentes da negativação. O juízo de origem rejeitou os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para produção de provas; (ii) definir a existência e validade da contratação dos serviços de telefonia objeto do débito questionado; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência da inscrição do nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC, tampouco exige intimação específica para especificação de provas, quando estas forem reputadas desnecessárias.

A operadora de telefonia apresentou documentos que comprovam a existência da relação contratual com o autor, incluindo faturas vinculadas aos contratos questionados, pagamentos realizados pelo consumidor e dados cadastrais compatíveis com os fornecidos pelo próprio autor, evidenciando a regularidade da contratação.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações, ônus que não foi cumprido no presente caso.

A inscrição do nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, decorrente de débito legítimo, configura exercício regular de direito, não sendo causa suficiente para a caracterização de dano moral indenizável.

A ausência de comprovação de fraude, vício na contratação ou abuso na negativação impede o reconhecimento de ilicitude ou violação aos direitos da personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, considera suficiente o acervo probatório dos autos.

O pagamento de faturas e a correspondência entre os dados cadastrais do consumidor e os documentos contratuais constituem indícios suficientes de regularidade da contratação.

A inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo, fundada em dívida legítima, não configura dano moral e representa exercício regular de direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 370, 373, II, 85, §11, e 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1801653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJ-ES, Apelação Cível 0014955-43.2019.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 26.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1019698-90.2023.8.26.0576, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho, j. 18.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1035708-22.2022.8.11.0041, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
c
uidam os autos
de
r
ecurso de Apelação Cível interposto
por

CEZAR PEREIRA BERUD
contra

a

s
entença
(
ID n
º
52142042
)
proferida pelo
d.
Juízo da
2
ª Vara Cível
de
Cachoeiro de Itapemirim
, que,
nos autos da “
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
” ajuizada
em face de

TELEFONICA BRASIL S.A.
,
julgou

im
procedentes
os pedidos
iniciais
.
Por fim
, condenou
o
autor

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram
arbitrados
em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor da
causa,
suspendendo-
se
a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais (
ID n
º
53105974
),
o

apelante
aduz, em síntese:

(i)

a existência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que não lhe foi concedida a oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir;
(ii)

a ausência de relação contratual;

(iii)

a existência de danos morais.

Verificada
a presença dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende,
na origem,
o autor
, ora apela
nte
,
ajuizou a presente demanda
objetivando

a declaração de inexistência do débito, além da condenação da empresa ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
apelado
,
então,

arguiu

a existência de relação contratual válida, por meio da qual o
consumidor
teria aderido aos planos VIVO CONTROLE ILIMITADO e PLANO SMART VIVO CONTROLE 250MB,
dando origem aos contratos de nº 0220844608 (no que se refere ao telefone “28 99939-1012”) e 0237898957 (no tocante ao telefone “28 99916-0708”).

Contrarrazões pelo desprovimento
do
recurso no ID nº
54504840
.

Pois bem.

Verifico
que a controvérsia central reside na apuração da
existência/regularidade da contratação de serviços telefônicos pelo então autor, bem como na delimitação da extensão dos possíveis danos causados ao consumidor.

De início
,
porém
, é necessário examinar
o alegado cerceamento de defesa
arguid
o
pelo apelante. Segundo
aduz
, o juízo
de 1ª instância

não oportunizou
às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, o que
configuraria,
pois,
cerceamento de defesa.

Sem razão o
recorrente
, afinal
“
n
ão há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

Ness
e

sentido
, a jurisprudência
dos tribunais pátrios, inclusive a deste E. Tribunal de Justiça:

[...]
.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
6 . Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas.7. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.8 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1801653 SP 2020/0330476-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

[...]

Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Inexistência de cerceamento de defesa em casos que o fato já esteja documentalmente demonstrado.
PORTABILIDADE EM CAIXA ELETRÔNICO. Comprovada a solicitação de portabilidade de empréstimo anterior pela apelante em caixa eletrônico, mediante uso de cartão e senha pessoais de uso exclusivo, o que afasta a alegação de fraude ou desconhecimento do negócio jurídico . Apelo não provido. Honorários majorados. (TJ-SP - Apelação Cível: 10017277720238260484 Promissão, Relator.: José Paulo Camargo Magano, Data de Julgamento: 15/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/01/2025).

[...]

1. Inicialmente, não há cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, a qual constituiria, inclusive, prova impertinente ao deslinde do feito, tendo o magistrado, na condição de destinatário final da prova, concluído conforme dispõe o art. 370 do CPC.
2. No caso em exame, embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos. 3. Ademais, ao analisar o comunicado de substituição do medidor, verifica-se que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da concessionária de energia elétrica, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 14.05.2019, contudo, o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado às fls. 106, produzido pela EDP, apontando que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 17.05.2019, isto é, em data diversa daquela que foi comunicada à parte autora que, inclusive, não acompanhou a avaliação técnica realizada unilateralmente pela apelante. 4. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica. 5. Assim, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, não se mostra suficientemente comprovada pela Apelante a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014955-43.2019.8.08.0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível,
26/02/2024
).

Assim
, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o magistrado, na condição de destinatário final da prova, detém poder-dever de indeferir diligências probatórias inúteis ou protelatórias, exercendo sua função com base na persuasão racional e na análise criteriosa da suficiência do conjunto probatório.

Logo
, não havendo demonstração de prejuízo processual concreto, e estando o juízo devidamente aparelhado com os elementos necessários à prestação jurisdicional, afasta-se qualquer alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Quanto
à análise do negócio jurídico
, a
pós o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

E
mbora incida, no caso em exame, a disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC) — inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova
em favor do autor
, nos termos do art. 6º, inciso VIII —, constata-se que
a empresa ré
logrou êxito em se desincumbir do encargo probatório que lhe competia, ao demonstrar, mediante elementos documentais consistentes, a existência e a regularidade das contratações que ensejaram os débitos ora
questionados
.

Em primeiro lugar,
as faturas de ID nº 40880781, enviadas ao domicílio do consumidor apelante,
apesar de não mencionarem os números da linha telefônica,
fazem referência expressa aos contratos de nº
0220844608
e
0237898957,
os quais também são mencionados no detalhamento da dívida junto ao SERASA (ID’s nº 40880784
e 40880785), sendo certo que os débitos apontados se referem à contratação das linhas telefônicas
“
(
28
)
99939-1012” e “
(
28
)
99916-0708”.

Em segundo lugar, restou devidamente comprovado que
o apelante efetuou o pagamento de diversas faturas vinculadas ao contrato de nº 0220844608 (ID nº 43708007), circunstância que, além de demonstrar o efetivo uso do serviço, revela inequívoca ciência e anuência para com a contratação, afastando, portanto, a alegação de fraude ou de desconhecimento da relação jurídica mantida com a empresa apelada.

Ademais,
para
a contratação das referidas linhas telefônicas,
foram apresentados
os documentos pessoais do consumidor,
bem como informado o seu endereço

de cobrança (ID’s nº 43708012 e 43708013), o qual corresponde àquele para onde enviadas as faturas recebidas e impugnadas na inicial.

Diante desse panorama, concluo que a empresa
recorrida
cumpriu satisfatoriamente o
ônus
probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrando a existência da relação contratual relativa ao débito questionado. Os elementos constantes dos autos evidenciam que o
consumidor
aderiu diretamente aos serviços prestados pela
empresa
e deles efetivamente se beneficiou.

Consequentemente
, uma vez reconhe
cida a validade da contratação, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, especialmente porque o lançamento de dívida legítima na plataforma Serasa Limpa Nome constitui exercício regular de direito por parte do credor, sem qualquer traço de ilicitude ou abuso a ensejar reparação civil. Nesse sentido:

[...]
A plataforma "Serasa Limpa Nome" funciona como um meio de negociação de dívidas, sem caracterizar anotação em cadastro de inadimplentes, não causando prejuízo ao consumidor ou publicidade do débito. Precedentes indicam que a mera inclusão do nome no sistema não configura dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A inclusão de débito em plataforma de negociação de dívidas como 'Serasa Limpa Nome' não gera dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11º; CDC, art . 43, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21 .158125-1/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª Câmara Cível, j. 27 .10.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21 .204156-0/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 16 .11.2021.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50116138220238130261, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 13/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024).

[...]
A plataforma "Serasa Limpa Nome" é destinada à negociação de dívidas e não configura negativação em cadastros de inadimplentes. 4. A inclusão do nome do consumidor nessa plataforma não acarreta prejuízo que justifique reparação por danos morais, uma vez que o acesso é restrito ao próprio devedor, sem exposição a terceiros.
5 . Não restou demonstrada situação vexatória ou constrangimento que caracterize o dano extrapatrimonial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "A inclusão de dívida na plataforma 'Serasa Limpa Nome' não configura ato ilícito nem causa dano moral passível de indenização, pois não equivale à negativação em cadastro restritivo de crédito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível n . 1.0000.23.173073-0/001; TJPE, Súmula 169 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 0000175-40.2021.8 .17.2190, ACORDAM os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, deixando de majorar os honorários recursais, na medida em que, na origem, o ônus sucumbencial coube à apelada, tudo conforme o incluso voto, que passa a integrar este julgado. Recife, data registrada no sistema.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00001754020218172190, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/11/2024.

[...]
A plataforma “Serasa Limpa Nome” é um serviço que possibilita a renegociação de dívidas, inscritas ou não em cadastro negativo, entre os credores e seus devedores . 2. A não disponibilização de informações no mercado bem como a não interferência no “score” do consumidor retiram da aludida plataforma o aspecto de cobrança ou coerção, tendo em vista que as informações registradas naquela somente podem ser visualizadas pelo próprio consumidor, que pode optar por negociar o débito ou não.
3. A inexigibilidade do débito não se confunde com a inexistência do mesmo, mesmo porque a prescrição da pretensão de cobrança não enseja sua extinção . 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50225249720218080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível).

[...] A Apelante, atuando como agente de cobrança, é legitimada para responder à demanda. A jurisprudência do STJ estabelece que é vedada a cobrança, judicial ou extrajudicial, de dívida prescrita. Contudo,
a inserção de débito em plataforma restrita como o "Serasa Limpa Nome" não configura negativação pública, pois não está disponível a terceiros e não interfere no score de crédito, afastando, portanto, a caracterização de danos morais in re ipsa. Ausente prova de dano moral concreto decorrente da inclusão do débito na referida plataforma, não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50210448020238080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Nesse contexto, não há que se falar em danos morais, pois a inclusão do nome do recorrente na plataforma “Serasa Limpa Nome” decorreu do exercício regular de direito por parte da instituição financeira, não havendo qualquer ilicitude na conduta da ré. A pretensão indenizatória, portanto, carece de respaldo fático e jurídico, devendo ser integralmente afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo intacta a sentença a quo.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da
gratuidade da justiça
, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-ne por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria,

É, respeitosamente, como voto,